Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA EXAMINADA DE FORMA FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não há falar em omissão no julgado que enfrenta a tese recursal e conclui pela suficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime, tratando-se a insurgência de mera tentativa de revisão da matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.